Tribunal: TJBA
Processo: 8007180-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007180-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: B. S. M. e outros

Advogado(s)
:
IAGO DE OLIVEIRA MICLOS, UAILA CLEONICE CARVALHO PEREIRA, ANDREIA XAVIER DA SILVA SANTOS, KALLILA SANTOS BITAR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu sua legitimidade passiva, declarou a nulidade da rescisão contratual durante tratamento médico de menor com transtorno de linguagem e condenou solidariamente as rés ao restabelecimento do plano, indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva em contrato coletivo intermediado por administradora;
(ii) saber se é válida a rescisão do plano durante tratamento médico contínuo;
(iii) saber se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis;
(iv) saber se é aplicável a nova sistemática de juros e correção monetária da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. A operadora do plano de saúde é parte legítima para responder solidariamente, nos termos do art. 34, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A rescisão contratual durante tratamento médico contínuo de menor impúbere configura prática abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 1.082, do STJ.
5. O cancelamento afetou diretamente a continuidade das terapias, violando os princípios da boa-fé contratual, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.
6. Configurado o dano moral diante da aflição gerada pela suspensão do tratamento; valor arbitrado em R$ 6.000,00 considerado razoável.
7. Comprovado o dano material de R$ 240,00 referente a despesas com terapias, justificando a indenização.
8. Mantida a sistemática de juros e correção monetária aplicada na sentença, por estar em conformidade com os dispositivos legais então vigentes.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde coletivo é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a rescisão contratual durante tratamento médico, mesmo em contratos intermediados por administradora.
2. É abusiva a rescisão de contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo, sendo devidas a manutenção da cobertura e a reparação por danos morais e materiais causados ao beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, VI, e 34; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.741.603/RJ, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TJBA, Apelação Cível 8017645-15.2022.8.05.0001, Rel.ª Desa. Maria do Socorro Habib, Quinta Câmara Cível, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007180-58.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelados
B. S. M. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator